Tribunal: STF
Processo: ARE 1536414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. QUESTÃO PACIFICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR (0457836-1, NO SENTIDO DE o RECONHECER O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, EM RELAÇÃO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. LCE 156/2010. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, 84º DO CPC/2015. JULGAMENTO DA LIDE. PAGAMENTO DOS 33,3394 A TODOS OS AUTORES DO MÊS DE MAIO DE 2010 (PRO RATA, A PARTIR DE 20.05.2010). AUMENTO REAL DE REMUNERAÇÃO ACIMA DOS 33,33%, EM RELAÇÃO A QUATRO AUTORES, APÓS A VIGÊNCIA DA LCE 156/2010. SOMENTE UMA AUTORA POSSUI DIREITO À PARCELA COMPENSATÓRIA DE 33,3%. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. ISENÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Inicialmente, quanto à questão atinente à prescrição do fundo de direito dos autores, cumpre consignar que a questão restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer o trato sucessivo das prestações devidas. Assim, configurando-se relação jurídica de trato sucessivo, já que a suposta lesão se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação do dano. Impõe-se, pois, a anulação da sentença que extinguiu o processo por reconhecer a prescrição do direito autoral. 2. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema “aumento da carga horária de servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória” (Tema n? 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de e vencimentos. 3. Merece destaque o trecho do supracitado julgado, no qual restou esclarecido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos (...) Com efeito, a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Impende-se analisar o direito do autor ao aumento pleiteado, em razão da alteraçao dá carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais. 5. Como já consignado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. 6. O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. 7. Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas 14. Vale mencionar que o aumento do vencimento base com a nova estrutura remuneratória conferida pela LCE 156/2010, não deve ser considerado o valor do adicional por tempo de serviço (quinquênios) incorporados ao salário. 15. A causa trata de 05 (cinco) policiais civis. Analisando as fichas financeiras dos autores Kilma Costa da Silva Lopes, Kleber Vieira da Cunha, Ladilson Neves C. de L. Júnior e Luciano José Oliveira de França, observa-se que, com a edição da LCE 156/2010, tiveram aumento salarial no importe de mais de 33,33% (41,86%) na sua remuneração, razão pela qual não possuem direito ao aumento pleiteado, considerando que nenhum deles recebia quinquênios. 16. A autora Laudiceia Pinto da C. Barros, por sua vez, obteve aumento real de 5% com a e edição da LCE 156/2010. Há que se determinar, então, o aumento da remuneração da demandante, em 28,33% (percentual para chegar aos 33,33%), que deverá ser pago retroativamente à data de publicação da LCE 156/2010. 17. Importante mencionar que os valores devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da interposição da ação, isto é, apenas surte efeitos a partir de 20 de maio de 2010. 18. É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em decorrência do aumento da carga o horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter recebido o importe financeiro respectivo. 19. Ressalte-se, por fim, que a majoração da remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, 84º, da LCE 156/2010). 20. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020. 21. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença monocrática, afastando a prescrição e, com fulcro no art. 1.013, 84º, do CPC/2015, julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Pernambuco a: (i) condenar o Estado de Pernambuco a pagar a todos os autores, no mês de maio de 2010 (pro rata, a partir de 20.05.2010), a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seus vencimentos-base e das respectivas gratificações de função policial, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais; (ii) Julgar parcialmente procedente o pedido em relação à autora Laudiceia Li] Pinto da C. Barros, para condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento da parcela compensatória no percentual de 28,33% dos valores de seu vencimento/base dos meses a partir de junho de 2010, e das respectivas gratificações de função policial, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 05 de outubro de 2020, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões gerais. 22. Custas processuais a serem divididas igualmente entre as partes, consignando a isenção do pagamento ao Estado de Pernambuco, ante a confusão patrimonial. 23. Condenação do Estado de Pernambuco e dos autores ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação aos demandantes, ante a concessão da gratuidade da justiça. 24. Decisão por maioria. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente